Tribunal: TJES
Processo: 5006267-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETERSON SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006267-30.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PETERSON SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Peterson Santos Ribeiro contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, no Processo nº 0007462-74.2015.8.08.0069, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em razão de sua suposta participação em homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I e II, do CP, combinado com a Lei nº 11.340/06). O paciente foi denunciado por, no dia 03/10/2015, estrangular sua companheira Lucimara Rosa, motivado pelo término do relacionamento, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima e agindo por razões da condição de sexo feminino. A denúncia foi recebida em 16/3/2022, com decretação da prisão preventiva. O mandado foi cumprido em 22/01/2025. O habeas corpus sustenta ausência de fundamentos contemporâneos para a manutenção da prisão e ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia preventiva contém fundamentação idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da contemporaneidade da prisão preventiva deve se ater aos fundamentos que justificam a medida e não ao momento do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato e a custódia cautelar, desde que demonstrado risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o modus operandi do crime, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP.

A reiteração delitiva, evidenciada pelo fato de o paciente responder a outro processo criminal e de ter permanecido em local incerto e não sabido, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A alegação de ausência de prova pré-constituída no habeas corpus não prospera, pois os documentos essenciais foram disponibilizados no sistema eletrônico de segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos fundamentos que justificam a medida e não ao momento do crime.

A manutenção da prisão preventiva exige decisão fundamentada em elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar se presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I e II; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, EDcl no HC 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006267-30.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PETERSON SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 13500109, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Ora, a ação penal originária restou disponibilizada na aba do Sistema PJe de Segunda Instância, na opção “Dados do processo referência”, sendo permitido o acesso integral dos documentos, razão pela qual não há que se falar em ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

PETERSON SANTOS RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
CRIMINAL DE MARATAÍZES
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007462-74.2015.8.08.0069, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Emerge da denúncia (ID 42044060 do processo referência, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 03 de outubro de 2015, no interior de uma residência situada na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, o denunciado PETERSON SANTOS RIBEIRO, com vontade de matar, munido com um pedaço de fio, estrangulou sua companheira Lucimara Rosa, causando-lhe lesões que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito da vítima.

Ressai que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado não aceitava o término de seu relacionamento amoroso com a vítima, tendo, por essa razão, decidido matá-la. Consta, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo denunciado, sendo impedida de esboçar uma melhor reação defensiva. Outrossim, o crime em apuração foi cometido contra a vítima, por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, bem como menosprezo ou discriminação à condição de mulher, visto que esta manifestou seu desejo de romper o relacionamento com o denunciado, sendo, porém, sua vontade desprezada pelo denunciado.

Registre-se que a denúncia foi recebida em 16 de março de 2022, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva do acusado (ID 42044060 do processo referência, Vol. 01, parte 02, pp. 86/89).

Em 19/6/2023, proferida decisão (ID 42044060 do processo referência, Vol. 01, parte 02, p. 131), por meio da qual fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Certidão (ID 63319121 do processo referência) que comunica o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 22/01/2025.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução penal), consoante excerto da decisão acostada no (ID 42044060 do processo referência, Vol. 01, parte 02, pp. 86/89).

“
Registro ainda, que
o acusado não foi localizado depois da ocorrência do fatos, estando em local incerto e não sabido, não sendo ouvido na esfera policial, fugindo do local do ocorrido
, conforme documentação contida nos autos,
tendo dificultado as investigações policiais e demonstrado que não pretende colaborar com a instrução criminal e com a Justiça
.

Convém registrar,
que o acusado responde a outro processo criminal, estando o processo suspenso, em função do acusado não ter sido citado, estando em local incerto e não sabido
, conforme extrato em anexo,
o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crime e que não pretende colaborar com a instrução criminal, sendo necessária a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Importante registrar,
que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário
.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a
possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinq
u
ir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manute
n
ção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o tipo penal descrito no artigo 121, §2°, II, IV e VI, e §2°-A, I e II, do Código Penal, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim,
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indício suficiente da autoria imputada ao acusado, sendo necessário a decretação da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva do acusado PETERSON SANTOS RIBEIRO.”
(negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, em decisão proferida em 04/4/2025, sob o seguinte fundamento (Id. 66510090 do processo referência)

“
Da apreciação dos autos, observa-se que foi dado cumprimento do mandado de prisão preventiva dos autos em 22 de janeiro de 2025.

Pois bem, aproveito o ensejo para os fins do art. 316, § único, do Código de Processo Penal.

Do compulsar da denúncia, dos documentos que a instruem, bem como da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, verifica-se ausência de circunstâncias fáticas inovadoras capazes de transmudar a convicção deste juízo, quanto a constrição cautelar do réu. Ao contrário,
vê-se que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, haja vista que a soltura do acusado poderá acarretar riscos à ordem pública, a julgar pela gravidade do delito, em especial pelo modus operandi empregado pelo denunciado, eis que sua conduta atentou contra a vida de uma cidadã, vindo ela a óbito
.

Cabe salientar
que na ausência de elementos contemporâneos fáticos é exequível a sinteticidade da decisão.
Assim, é o entendimento da Corte Superior, senão vejamos:

“
[...] É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, "Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram" (QO no PePrPr n. 4/DF, Corte Especial, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 22/06/2021).

(...)

Ante o exposto linhas acima, em juízo de reanálise nos termos do parágrafo único do art. 316, do CPP,
mantenho a prisão preventiva
do acusado, pelos fatos e fundamentos expostos na decisão de id 42044060, vl. 1 parte 2, fls. 118/119v e, ainda, os constantes na presente
”.

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Na hipótese em análise, a apontada autoridade coatora apresentou fundamentos que demonstram a atualidade do risco de reiteração delitiva do paciente. Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão é reforçada pela periculosidade em concreto da conduta.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)